Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência aventada no art. 300 do CPC/15, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Comprovada a existência de parcelamento irregular do solo e supressão de vegetação em Área de Proteção Ambiental – APA, sem autorização dos órgãos ambientais e com infração à legislação, não se caracteriza a probabilidade do direito.
3. Ausente a demonstração de provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, notadamente quanto à prática da infração ambiental, cujos indícios de materialidade se mostram robustamente estampados no auto de infração ambiental lavrado pelos agentes públicos, há de se indeferir o pedido de suspensão de sua exigibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.